Tribunal: TJDFT
Processo: 0710745-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710745-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEOBINO BRITO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado, BANCO DO BRASIL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0702809-49.2020.8.07.0001, homologou o laudo pericial, nos seguintes termos: [...] Inicialmente, assiste razão ao autor no que toca à impossibilidade de se considerar a amortização do financiamento ante a falta de prova inequívoca nesse sentido. Inclusive, o próprio perito anui com a tese do autor e retificou o cálculo desconsiderando a amortização. No mais, a impugnação ao laudo pericial realizado pelo Banco do Brasil não foi apta a infirmar o trabalho detalhado realizado pelo perito contábil capazes de suscitar dúvida consistente acerca do valor exequendo correto. A impugnação tentou trazer elementos que não foram apresentados quando da apresentação da defesa de mérito, o qual, encontra-se preclusa. Dessa forma, descabe pleitear abatimentos e amortizações os quais não se incumbiu do ônus de provar nos autos. Assim, a perícia se baseou nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial. Obviamente que se tratando se obrigação de pagar quantia, os interesses das partes são antagônicos, querendo o credor receber mais e o devedor pagar menos. Nesse cenário de dúvidas, que se mostra imprescindível o trabalho realizado pelo Expert que, ao ser designado como perito do juízo, atua como um auxiliar da justiça, exercendo um múnus público e nessa qualidade age de forma imparcial e técnica, devendo observar os estritos termos das decisões judiciais que lhe serve de base para a realização da perícia, que no presente caso é contábil. Da análise do laudo pericial e documentos que lhe seguem no ID. 76559006, retificado no ID. 85046523, verifica-se que o mesmo cumpre os requisitos insculpidos no art. 473, do CPC. Ademais, é elucidativo e seguiu de forma escorreita os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, tais como base de cálculo, o percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), juros de mora e etc. Assim, não se identificando equívocos ou incoerências no laudo pericial confeccionado pela expert para a apuração do valor devido, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial. [...] Aponta-se que não há se falar em honorários de sucumbência nesta fase processual. Dessa forma, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação do autor e REJEITO a impugnação do requerido, ao passo que HOMOLOGO o laudo pericial de ID. 76559006, retificado no ID. 85046523, e fixo como certo, a título de atualização da cédula de crédito rural, o valor de R$155.682,92 (cento e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), atualizado até 10/11/2020 - ID. 85046523 Expeça-se alvará em favor do perito do valor remanescente de seus honorários. Intimo a parte autora para apresentar petição pleiteando o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), com a juntada de planilha atualizada, com base no valor ora homologado. Prazo de 15 dias. O Agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, alegando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do que fora decidido no RE n. 1.101.937/SP. No mérito, aduz que os conceitos, planilhas, respostas aos quesitos e conclusões apresentadas pelo perito do Juízo, não estão em consonância com determinações dos comandos proferidos nos autos, o que torna inviável a homologação do laudo pericial homologado. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, “dando-lhe ao final total provimento, nos termos acima pleiteados, homologando como devido em favor do agravado a quantia de R$ 106.099,09 (cento e seis mil, noventa e nove reais e nove centavos) em NOVEMBRO/2020, condenando o agravado em custas e honorários de sucumbência”. Intimado para apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência e de sobrestamento do feito, o Agravado se manifestou pelo indeferimento dos pedidos (ID 25326025). DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 24829592 e 24829593). DO EFEITO SUSPENSIVO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que homologou os cálculos elaborados pelo peito judicial. Inicialmente, vale destacar que não é caso de sobrestamento do processo, como quer argumentar o Agravante, vez que o Relator do RE n. 1.101.937/SP, Ministro Alexandre de Morais, revogou a decisão que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a limitação territorial da decisão proferida em sede de ação coletiva, nos seguintes termos: “O julgamento do mérito da questão com repercussão geral iniciou-se na Sessão de 3/3/2021 do PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Foram proferidos 6 votos no sentido do desprovimento do Recurso Extraordinário, afirmando-se a inconstitucionalidade do referido art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória 1.570/1997. Em razão de pedido de vista do Ilustre Ministro GILMAR MENDES, o julgamento foi suspenso. Considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, ACOLHO O PEDIDO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA E REVOGO A DECISÃO DE 16/4/2020, QUE IMPÔS A SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO E TRAMITEM NO TERRITÓRIO NACIONAL”. Desta forma, indefiro o pedido de sobrestamento do presente feito. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, inc. I do CPC, não evidenciou a eventual existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou seja, não identificou de forma clara e objetiva o perigo da demora a demandar a urgência da medida suspensiva, apontando-o de forma genérica. Vale ressaltar que, na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença em que não há ordem de penhora ou deposito a ser levantado. Pelo contrário, o Executado fora intimado para realizar o pagamento e caso o Exequente tenha interesse no levantamento de valores antes da conversão do presente feito em cumprimento definitivo de sentença, o que dependerá do trânsito em julgado do feito, deverá prestar caução idônea, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, numa análise superficial, característico desta fase processual, não antevejo a probabilidade de provimento de recurso, vez que se trata de impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria do Judicial que, a priori, observou os requisitos exposto no título executivo judicial, o que deverá ser analisado quando do julgamento de mérito. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, bem como para que preste as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de maio de 2021 15:33:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador